Tribunal: TJES
Processo: 5002878-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002878-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FASE ULTRAPASSADA – RECONHECIMENTO EM SEDE DE AÇÃO JUDICIALIZADA – PRECEDENTES DO STJ -
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
A existência de supostos vícios em fase procedimental pertinente ao Inquérito Policial não se revelam hábeis a contaminar a fase judicial, mormente em se tratando de provas repetíveis
.

2
.
Dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que as provas produzidas em fase judicializada, mormente no que concerne ao reconhecimento do acusado, torna a ausência de reconhecimento em fase inquisitorial ultrapassada
.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002878-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002878-42.2022.8.08.0000

c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado em favor de ANDRÉ ANDRADE

contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA,

o qual, nos autos do procedimento criminal nº. 0003328-03.2019.8.08.0024, determinou a prisão preventiva do paciente, ainda que de posse das provas apresentadas em primeiro grau quanto ao suposto equívoco na identificação.

Narra o impetrante que houve erro no reconhecimento do paciente, conforme prova nos autos, principalmente pelo equívoco na confecção do quadro de reconhecimento fotográfico e pelo vício procedimental no reconhecimento por fotografia, sendo que não houve qualquer indagação acerca das características físicas dos envolvidos no crime.

Que uma das vítimas, que havia reconhecido a primeira fotografia, ao ser encaminhada novamente a Delegacia apontou o paciente, pessoa diversa daquela originariamente descrita, como participante dos eventos descritos nos autos.

O paciente é pessoa que trabalha honestamente, possui boas relações sociais e um filho de 03 (três) anos que cuida, não sendo capaz de atentar contra a vida de ninguém.

Que foram comprovados os vícios de procedimento, cabendo a soltura do paciente em razão do perigo da demora, principalmente em razão das inúmeras contradições verificadas nos autos pelos depoimentos prestados, pela assimetria dos mesmos seja quanto ao primeiro momento de reconhecimento, seja pela situação posteriormente reconhecida quanto a pessoa do paciente.

Negada a tutela de urgência em favor da liberação do paciente, conforme decisão do evento de número 2426908.

Informações prestadas pela autoridade coatora, conforme evento de número 2559059.

Parecer da Procuradoria nos termos do evento de número 2604410, onde pugna pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

22/06/2022

NOTAS ORAIS

O SR. ADVOGADO EVANDRO DE CAMPOS JÚNIOR:-

Senhor Presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência, os eminentes Desembargadores Walace Pandopho Kiffer, Fernando Zardini Antonio, Helimar Pinto, Eder Pontes da Silva, serventuários da Justiça e demais colegas advogados presentes.

Trata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor do paciente André Andrade, que responde como Réu um processo que tramita, hoje, perante a 1ª Vara Criminal de Vitória, que respondem pela tentativa de Fernanda Rosa Reis, João Vitor Bezerra e Jorge Bezerra.

Faço questão de falar o nome de cada um deles, inclusive, dos réus e das vítimas, porque vejo a necessidade de personalizar esse processo, digo, personalizar no sentido de trazer a dignidade humana e principalmente considerando que humano são passíveis de erros. Tanto essas partes envolvidas nesse processo como os servidores que tramitaram e ajudaram a dar prosseguimento à marcha processual.

Farei um breve relato do que aconteceu nesse procedimento, que tem origem de uma série de erros na execução do procedimento em fase de inquérito policial e que veio desembocar numa nulidade grave. É o que vemos, hoje, tutelar no presente
writ
.

Segundo narra a denúncia, no processo de origem, as vítimas Jorge Fernando e João Vitor foram vítimas de uma tentativa de homicídio no dia 01/06/2018, quando saiu de um evento na região de Alto Itararé na Cidade de Vitória e a partir disso foram conduzidos à Delegacia de Homicídio de Proteção a Pessoa de Vitória, prestaram seus depoimentos, sendo que em primeira oportunidade foi prestado o depoimento do Sr. Jorge e João Vitor , que são pai e filho.

A partir daí narraram os fatos para as autoridades policiais, que estavam no momento e, logo, em seguida foi apresentado um álbum de reconhecimento fotográfico para que pudessem verificar se dentre aqueles apresentado, encontrasse alguém, que pudesse encontrar um suposto atirador, como seus algozes, e nessa primeira oportunidade, ambos disseram que seriam incapazes de apontar qualquer pessoa, que fosse naquele álbum, embora a Srª Fernanda, também, vítima, estava presente e no momento não prestou depoimento.

Futuramente, retornaram à delegacia com o transcorrer das investigações onde lhes foram novamente apresentados algumas imagens e a partir disso reforçaram esses dois, que não seriam capazes de reconhecer esses indivíduos. Entretanto, a Srª Fernanda apontou algumas imagens, que estavam presente como possíveis pessoas, que teriam tentado contra as suas vidas.

Dentre essas pessoas, conforme se verifica nos autos, das imagens, que estão todas colacionadas no procedimento eletrônico, existe uma imagem de nº 4 a qual a sua qualificação é atribuída ao ora paciente, Sr. André Andrade, Réu, naquela ação penal. A partir daí é que se desenvolveu todo procedimento de investigação em relação ao paciente.

Foram ouvidas diversas pessoas no procedimento, entretanto, esse acusado não. Foi quando tomou conhecimento do que estava ocorrendo nesse procedimento, após a decisão do delegado presente no inquérito pela prisão preventiva dos que ali tinham sido apontados. A partir daí tomou conhecimento dessa situação para poder entender o que estava acontecendo. Identificamos que a imagem que estava no álbum de fotografias a qual era atribuída à qualificação e seu nome, os seus documentos, a qualificação de seus pais não pertencia. Pertencia a Davisson dos Santos Marciano cujo o apelido é “Dede” e tinha mesmo apelido do paciente “Dedé”. Foi quando procuramos o juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória e requeremos a revogação da prisão preventiva e informamos que havia esse equívoco no procedimento de reconhecimento fotográfico.

Entretanto, nesse primeiro momento, o pedido não foi acolhido e buscamos o auxílio do delegado, presidente do inquérito, o qual se prontificou de imediato para resolver essa celeuma e fez um parecer juntou nos autos informando de que havia um equívoco nesse reconhecimento fotográfico uma vez que não tratava da foto do André Andrade, ora paciente, no presente inquérito.

Foi a partir disso que o juízo concedeu a liberdade provisória do acusado e, hoje, ele responde esse processo em liberdade provisória fazendo o possível para poder provar a sua inocência.

Essa questão foi o que nos motivou a impetrar o presente Habeas Corpus diante dessa nulidade, que deu origem a ação penal.

Uma vez que em primeiro momento não foi respeitado o quesito estabelecido no artigo 226 do Código Processo Penal.

Se verificarmos os autos podemos facilmente compreender que nada do que está adstrito na lei, foi cumprido pela autoridade que conduziu o ato, ou seja, esse procedimento além de ser nulo, não tem o condão de fundamentar uma decisão, futuramente já na esfera judicial, que venha condenar ao acusado.

Hoje, o procedimento de referência já está em fase de pronuncia, com base única e exclusivamente nesse reconhecimento fotográfico.

Friso que esse procedimento não foi refeito em esfera judicial e, ainda, que tivesse sido refeito, já estaria maculado pelo induzimento das mentes das pessoas que estavam envolvidas no processo, tanto das vítimas e das pessoas que tentaram manipular o procedimento.

Relembro que tão logo foi requerida a revogação da prisão preventiva do acusado. A defesa juntou aos autos à verdadeira imagem do paciente, informando que não se tratava dele naquele álbum de fotografia.

Na mesma semana, houve uma grande operação policial na Cidade de Vitória onde foram juntados diversos mandados de prisão, diversas ações penais, que estão em tramite na Justiça Capixaba e foram divulgado imagens desses suspeitos.

No jornal de grande circulação na Cidade, em pleno domingo, na capa do jornal saíram essas imagens e entre eles estavam imagem que a defesa juntou no processo.

Resta claro no processo que houve um induzimento tanto da opinião pública quanto da própria vítima, que futuramente veio prestar depoimento em sede de audiência e instrução desse procedimento. Já estava com a cabeça formada de que se tratava de paciente. Embora, tenha se demonstrado cabalmente nos autos que não se tratava dele.

Pois bem.

Diante dessas circunstâncias a defesa decidiu impetrar o Habeas Corpus, requerendo o trancamento da ação penal, verificando que a coação ilegal se encontra exatamente na propositura da ação penal, com base num ato que diz respeito os ditames da lei, que friso, são meras recomendações dos legisladores, mas são requisitos obrigatórios para a legitimidade do ato, principalmente porque não se tratava do paciente naquele algo reconhecido, em todo o momento que houve a manipulação do procedimento. Foi dado marcha tanto na esfera policial quanto na esfera judicial, as pessoas não tratavam do paciente, tratavam de um terceiro cujo a qualificação era atribuída a ele.

Diante disso, verificamos que não há justa causa para propor a ação penal e, também, requer o reconhecimento da nulidade, que deu origem a essa ação.

A luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada contaminou todo o restante do arcabouço probatório, que foi construído em cima dessa prova nula, que diz respeitou ao artigo 226 do Código Processo Penal.

Nesse sentido, a defesa requer que seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus para trancar a ação penal com base nisso.

Assim, finalizo as minhas palavras. Muito obrigado.

*

VOTO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (
RELATOR):

Conforme lançado em sede de Relatório, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado em favor de ANDRÉ ANDRADE

contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA,

o qual, nos autos do procedimento criminal nº. 0003328-03.2019.8.08.0024, determinou a prisão preventiva do paciente, ainda que de posse das provas apresentadas em primeiro grau quanto ao suposto equívoco na identificação.

Narra o impetrante que houve erro no reconhecimento do paciente, conforme prova nos autos, principalmente pelo equívoco na confecção do quadro de reconhecimento fotográfico e pelo vício procedimental no reconhecimento por fotografia, sendo que não houve qualquer indagação acerca das características físicas dos envolvidos no crime.

Que uma das vítimas, que havia reconhecido a primeira fotografia, ao ser encaminhada novamente a Delegacia apontou o paciente, pessoa diversa daquela originariamente descrita, como participante dos eventos descritos nos autos.

O paciente é pessoa que trabalha honestamente, possui boas relações sociais e um filho de 03 (três) anos que cuida, não sendo capaz de atentar contra a vida de ninguém.

Que foram comprovados os vícios de procedimento, cabendo a soltura do paciente em razão do perigo da demora, principalmente em razão das inúmeras contradições verificadas nos autos pelos depoimentos prestados, pela assimetria dos mesmos seja quanto ao primeiro momento de reconhecimento, seja pela situação posteriormente reconhecida quanto a pessoa do paciente.

Negada a tutela de urgência em favor da liberação do paciente, conforme decisão do evento de número 2426908.

Informações prestadas pela autoridade coatora, conforme evento de número 2559059.

Parecer da Procuradoria nos termos do evento de número 2604410, onde pugna pela denegação da ordem.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

O Ministério Público Estadual propôs a presente ação penal em face de ANDRÉ ANDRADE, vulgo “DEDE”, GEOVANI DE ANDRADE BENTO, vulgo “VANINHO” e THARLES CORREIA DA PAIXÃO, vulgo “TARTA, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática da conduta típica descrita no art. 121, §2º, inciso VII c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (três vezes - vítimas Jorge, Fernanda e João Vitor), narrando, em síntese, que no dia 1º de junho de 2018, por volta das 00h30min, na Rua Vítor Finamore, Bairro São Benedito, nesta Capital, os acusados, agindo com
animus necandi,

iniciaram a conduta de matar os ofendidos Fernanda Rosa dos Santos Reis Bezerra, João Vítor dos Reis Bezerra e CB PM Jorge Ferreira Bezerra Filho, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra o veículo em que eles estavam, vindo a atingir a vítima João Vítor, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesão corporal de f. 65, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, porque não conseguiram atingir as vítimas Jorge e Fernanda, ao passo em que João Vítor foi atingido em região não letal.

A alegação principal do paciente é no sentido de que houve equívoco no seu reconhecimento em fase inquisitorial, assim, em razão do reconhecimento fotográfico equivocado, deve ser conhecida a ordem para obstar a ação penal em seu desfavor, diante da ausência de justa causa.

A primeira questão que entendo, inclusive como suficiente a obstar a concessão da ordem pretendida está ligada ao procedimento judicial já instaurado, a despeito das alegações ventilarem sobre vício no reconhecimento quando na fase inquisitorial.

É que, após o suposto vício, os acusados foram encaminhados a Juízo e, em sede de instrução, foram reconhecidos pelas vítimas conforme afirmou o magistrado na sentença de pronúncia.

A sentença, sobre a divergência de depoimentos e do suposto reconhecimento equivocado fixou que:

Em que pesem as ponderadas considerações feitas pelas defesas, elas não merecem prosperar, isso porque
o reconhecimento extrajudicial (fs. 62/64) foi ratificado em juízo, oportunidade na qual as vítimas enfatizaram que os réus GEOVANI, THARLES e ANDRÉ, são, de fato, os indivíduos reconhecidos por elas quando da tentativa de homicídio praticada na data de 1º de junho de 2018, no bairro São Benedito, nesta Capital.

Ressalta-se que não houve nulidade no procedimento extrajudicial de reconhecimento dos réus por fotografia, apenas um equívoco quanto ao réu ANDRÉ.

Ademais, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os vícios do inquérito policial não maculam a ação penal, “quando as provas são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no RHC 130.654/SP), de modo que, mesmo diante de eventual nulidade do reconhecimento fotográfico na esfera policial, as demais provas coligidas em juízo, dentre elas o depoimento das vítimas em consonância aos demais elementos probatórios, reputam-se aptas a embasar a formação do convencimento deste órgão julgador.

Como se sabe, o rito do habeas corpus
“
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado”

(STJ, AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

Observo, portanto, que há um verdadeiro conflito entre a irregularidade apontada nos autos do Inquérito Policial
quanto ao reconhecimento do paciente
e a confrontação com a prova construída sob o manto do contraditório, em sede judicial, onde o paciente foi reconhecido pelas vítimas.

Sendo desnecessário apresentar precedentes inúmeros a respeito do tema, há superação da fase inquisitorial, onde se sabe que os vícios do Inquérito não contaminam a fase judicial, principalmente pela não incidência de prova irrepetível no caso em análise.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 CONSTRANGIMENTO ILEGAL NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL - PRISÃO CAUTELAR REQUISITOS PREENCHIDOS ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eventuais máculas constantes naquela fase administrativa não possuem o condão de macular a ação penal. Por este motivo, merece desacolhimento a alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante delito, substituída pelo decreto de prisão preventiva, doravante quando recebida a denúncia pela autoridade judiciária. Pedido de nulidade rechaçado. 2. 3. 4. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190005064, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019

Ou seja, ainda há a possibilidade de, em juízo, ser analisada a temática, na fase procedimental pertinente, com ampla defesa em favor do paciente sobre a sua participação
ou não
no crime em apuração.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª

CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, inicialmente cumprimento o ilustre advogado e tive a oportunidade recebê-lo em meu gabinete, assim como memoriais por ele apresentado e confrontar os argumentos por ele trazido, com as provas constante nos autos, inclusive, com o voto que acabou de ler o eminente Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer e os argumentos trazidos por Sua Excelência segue exatamente na linha de entendimento, que temos adotado nesta Câmara, razão pela qual, acompanho o voto do eminente Relator.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

28/06/2022

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Relembro que se trata de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDRÉ ANDRADE

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0003328-03.2019.8.08.0024
, no qual responde pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos

121, §2º, inciso VII, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal
.

Argumenta a defesa que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal em face do paciente, uma vez que houve erro no reconhecimento quanto à sua pessoa, além da inobservância das regras estabelecidas no art. 226, do Código de Processo Penal. Com base nesses fundamentos, requer o trancamento da ação penal.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 01/6/2018, as vítimas foram alvo de disparos de arma de fogo, após saírem de um “pagode”, na região do Alto Itararé, Município de Vitória.

Perante a Delegacia de Polícia, uma das vítimas realizou o reconhecimento fotográfico por meio de um álbum com fotos dos suspeitos, tendo reconhecido 04 (quatro) indivíduos, dentre eles o paciente André Andrade.

Devidamente qualificados, o Ministério Público ofereceu a denúncia com o pedido de prisão preventiva em face de três indiciados. O magistrado, na data de 30/5/019, proferiu decisão recebendo a denúncia e decretando a prisão cautelar dos réus.

Oferecida resposta à acusação pela defesa do paciente, esta informou que a foto constante do álbum de fotografia em que a vítima fez reconhecimento
não é de Andre Andrade
, mas de terceiro.

Devidamente diligenciado, a autoridade policial esclareceu:

“(...) houve um erro no álbum da DHPP-Vitória onde a foto do nacional DEIVISON SANTOS MARCIANO, vulgo DEDÉ foi colocada como se fosse a foto do nacional ANDRÉ ANDRADE, vulgo DEDE.

Encaminhamos também novo Álbum de reconhecimento fotográfico (B), onde consta as fotos dos dois nacionais acima citados, álbum este apresentado à testemunha FERNANDA ROSA DOS REIS BEZERRA que fez novo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (anexo), reconhecendo o verdadeiro ANDRÉ ANDRADE, vulgo DEDÉ como sendo um dos indivíduos que estava armado quando a declarante e sua família entraram no carro”.

Ora, é certo que houve erro no primeiro reconhecimento fotográfico realizado pela Polícia Civil.

Contudo, a vítima fora submetida a
outro
reconhecimento fotográfico, ainda na esfera policial, quando, diante de novo álbum de fotografia, com fotos de 08 (oito) pessoas diferentes, incluindo o paciente e o Deivison Santos Machado, ela reconheceu, sem sombra de dúvidas, o paciente André Andrade como um dos meliantes que atiraram contra a sua família.

Posteriormente, como bem destacou o magistrado em sua decisão de pronúncia, a vítima em juízo ratificou o reconhecimento do paciente, sendo a identificação fotográfica apenas um dos indícios de autoria do paciente.

Neste ponto, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Assim, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem
comprovad
as
,
de maneira evidente,
a ausência de justa causa
(indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Salienta-se que no procedimento de
habeas corpus
é defeso a instrução probatória, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, a existência do constrangimento ilegal suportado.

Portanto, havendo
dois outros reconhecimentos
realizados pela vítima, nos quais ela aponta, sem sombra de dúvidas, o paciente como um dos meliantes que estava armado no momento dos fatos, entendo que há
indícios
suficientes de autoria para a propositura da ação penal.

Saliento que qualquer discussão acerca da nulidade do primeiro reconhecimento fotográfico ou da inexistência de outras provas de autoria do paciente, deverá ser objeto de análise em sede de Recurso em Sentido Estrito, ou ainda em Plenário para ser examinado pelo Conselho de Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOMPANHO integralmente o voto do Eminente Relator.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002878-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FASE ULTRAPASSADA – RECONHECIMENTO EM SEDE DE AÇÃO JUDICIALIZADA – PRECEDENTES DO STJ -
ORDEM

DENEGADA
.

1
.
A existência de supostos vícios em fase procedimental pertinente ao Inquérito Policial não se revelam hábeis a contaminar a fase judicial, mormente em se tratando de provas repetíveis
.

2
.
Dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que as provas produzidas em fase judicializada, mormente no que concerne ao reconhecimento do acusado, torna a ausência de reconhecimento em fase inquisitorial ultrapassada
.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 04 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.